Tribunal: TCU
Processo: 036.590/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3255/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 2754/2016-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 018.573/2016-9 , ao apreciar a denúncia sobre os indícios de irregularidade no âmbito do Contrato de Repasse 786.299/2013/ME/CAIXA destinado à execução das obras no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) em Recife - PE Considerando que o referido item 1.7.1 do Acórdão 2754/2016-TCU-Plenário teria sido proferido no seguinte sentido: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. à Caixa Econômica Federal que adote as medidas cabíveis para a devida análise final da regularidade, ou não, do Contrato de Repasse no 786.299, informando o TCU sobre o resultado das providências adotadas no prazo de até 90 (noventa) dias contados do termo final do aludido ajuste; " Considerando que, após receber a extensa documentação enviada pela Caixa Econômica Federal e pelo Município de Recife - PE, a então Secex-PE teria emitido o seu parecer no sentido de a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 2754/2016-TCU-Plenário estar ainda em cumprimento, tendo, nesse sentido, proposto o envio de determinação para a Caixa e o aludido município informarem o TCU sobre as providências adotadas e os resultados alcançados em relação à execução da reforma e modernização do aludido Ginásio de Esportes; Considerando que, em face disso (Peça 92), o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 1.936, em 22/8/2018, nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. à Caixa Econômica Federal e ao Município do Recife - PE que, nos termos do art. 250, II, do RITCU e dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, informe o TCU sobre as providências adotadas e os resultados alcançados em relação à execução da Reforma e Modernização do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), em sintonia com o Contrato de Repasse 786.299/2013/ME/CAIXA; " Considerando que, após ter realizado, em 12/2/2019, a visita técnica às obras e ter recebido as documentações e informações enviados pela Caixa, além do histórico da evolução e da situação da execução das obras de reforma no aludido ginásio de esportes, a então Secex-PE teria proposto, novamente, o envio de determinação para a Caixa e o aludido município informarem o TCU sobre as providências adotadas e os resultados alcançados; Considerando, desse modo (Peça 107), o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 2.332, em 2/4/2019, nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. à Caixa Econômica Federal e ao Município do Recife - PE que, nos termos do art. 250, II, do RITCU e dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, informe o TCU sobre as providências adotadas e os resultados alcançados, com a devida manifestação conclusiva sobre a regularidade e a economicidade, ou não, do aludido empreendimento, acompanhada, entre outros elementos, do memorial de cálculo, em relação à execução da Reforma e Modernização do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) por meio do Contrato de Repasse 786.299/2013/ME/CAIXA; " Considerando, de todo modo, que, após a análise final do presente feito, com todas as posteriores respostas aí apresentadas pela Caixa e pelo município, a Seinfra-Elétrica teria assinalado o cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 2332/2019-TCU-Plenário , já que o Contrato de Repasse 786.299/2013/ME/CAIXA estaria encerrado e a sua prestação de contas teria sido aprovada pelo ente concedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 2332/2019-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.590/2016-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (Seinfra-Elétrica). 1.2. Entidade: Município de Recife - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Seinfra-Elétrica. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Recife - PE, para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 018.573/2016-9 .